Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-56.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
MARIA LÚCIA RAMALHO LIMA

Número do Protocolo: 28604/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ATIVOS. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL. CONDENAÇAO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Comprovada a situação de beneficiária da pensão por morte do ex-servidor municipal e o trânsito em julgado da sentença que concedeu a isonomia salarial, a interessada tem direito às diferenças do benefício pagos a menor.
Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em se tratando de sentença ilíquida certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
MARIA LÚCIA RAMALHO LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Maria Lúcia Ramalho Lima na Ação de Cobrança n. 2291-56.2015.8.11.0004, para condenar o Município de Araguaiana, ao pagamento das diferenças referentes a equiparação salarial no período entre 29.02.09 a 03/2014, com exceção de 09/2013 a 02/2014.
Não houve recurso voluntário, como certificado a fl. 81.
Em seguida, os autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame obrigatório.
Ato contínuo, aportou parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Mauro Delfino César, pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança ajuizada por Maria Lúcia Ramalho Lima, em desfavor do Município de Aragauiana, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças relativas ao benefício pensão por morte.
Relatou a requerente, ora interessada, ser pensionista por morte de ex-servidor do município, que no início da Administração de 2009/2012 foi concedido aumento salarial para a categoria de Motorista Nível II, à qual pertencia o de cujus, que não foi repassado para a pensionista, que apenas teve o pedido deferido em setembro/2013, mas que foi novamente suspenso em 14.11.13, por decisão administrativa.
Informou que imperou mandado de segurança, a fim de ver reconhecido o direito à equiparação salarial, cuja liminar foi deferida em 03/2014 e a segurança concedida em definitivo em 27.01.15, concedendo-lhe o direito aos retroativos do período pago a menor, razão pela qual, propôs a presente ação de cobrança objetivando o recebimento da diferenças salariais a título de pensão decorrente de aumento de salarial referentes ao período de 01/2009 a 03/2014.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a Administração Municipal o pagamento das verbas retroativas do sobredito período, acrescidas dos consectários, à exceção dos meses de 03/13 a 02/14, porque já percebidas pela pensionista, como se infere:
[...] Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o demandado ao pagamento das diferenças nas verbas salariais pretéritas, desde 29/02/2009 a março de 2014, com exclusão de setembro de 2013 a fevereiro de 2014.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e juros moratórios equivalentes a 6% ao ano, desde a citação válida, até a data da redação nova do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. [...]

Revisitando os autos originários, de fato restou reconhecido nos autos do Mandado de Segurança n. 1716-86.2014.8.11.0004, o direito à paridade salarial a título de pensão por morte decorrente de aumento de salário dos servidores ativos do quadro funcional Motorista Nível II.
Logo, o direito ao reajuste é inconteste, pois já reconhecido judicialmente.
Quanto ao período a ser pago, consta que o reajuste foi concedido em 01/2009 e que apenas foi efetivamente repassado à autora, ora interessada, em 02/2014, quando por meio de tutela de urgência deferida na sobredita ação mandamental, em que pese reconhecido administrativamente em 05/2013 [fl. 44/45].
Como bem pontuou o juízo primevo, comprovada a situação de beneficiária e o trânsito em julgado da sentença que concedeu a isonomia salarial, a interessada tem direito às diferenças pagas a menor, à exceção, ao período anterior a 29.02.09, porque atingidos pela prescrição, já que a ação mandamental que interrompeu o prazo prescricional foi ajuizada em 29.02.13 e aquele que mediou 09/2013 a 02/2014, quando houve o reconhecimento expresso pela administração municipal e o efetivo pagamento, em que pese posteriormente suspenso (em 03/2014)
Logo, considerando que o pleito autoral volta-se ao período de 01/2009 a 03/2014, mostra-se escorreita a sentença no tocante.
Lado outro, no que pertine aos encargos legais, a sentença sob reexame merece correção, isto porque, os encargos incidentes sobre o quantum debeatur, a ser liquidado, não observou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no RE n. 870.947-SE.
É que como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, ora reclamado, os encargos incidem da seguinte forma:
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Ou seja, no período posterior Lei 11.960/2009: Juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança. Correção monetária: INPC
Assim, como visto a sentença sob reexame não adotou a tese sufragada no recurso repetitivo, devendo, por isso ser retificada nesse ponto.
Ressalta-se que os juros incidem a contar da citação e a correção monetária do inadimplemento.
Do mesmo modo em relação à verba honoraria, porquanto a sentença sob reexame fixou os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na forma do art. 85, § 2o do CPC/15. No entanto, em se tratando de sentença ilíquida, a verba honoraria deve apenas ser fixada quando do cumprimento do julgado, na forma do art.
Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença sob reexame também deve ser reformada, isso porque, não sendo líquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85[1] do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária RETIFICO a sentença a fim de adequá-la ao Tema 905, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros: juros de mora, remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária, IPCA-E, a partir do inadimplemento, bem como, que os percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[...]
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;